Tribunal: TJMT
Processo: 1090553-56.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1090553-56.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JULIO MARCOS LAZZARINI - CPF: 536.362.951-87 (RECORRENTE), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso No:
1090553-56.2024.8.11.0001
.

Órgão:
1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente
: ESTADO DE MATO GROSSO.

R
ecorrido
:
JULIO MARCOS LAZZARINI.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
04 A 07/08/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR ESTADUAL. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE PARCIAL DO VÍNCULO. DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FGTS. LIMITAÇÃO TEMPORAL IMPOSTA PELA COISA JULGADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo reclamante contra decisão, que homologou projeto de sentença de juíza leiga e julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC. A parte autora sustenta a nulidade dos contratos firmados e pleiteia o recolhimento do FGTS correspondente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) delimitar o período contratual ainda passível de análise, diante da existência de coisa julgada; (i) verificar a validade dos contratos temporários celebrados de forma sucessiva pelo Estado de Mato Grosso; (ii) estabelecer o direito ao recolhimento de FGTS decorrente da nulidade dos contratos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido referente ao período de 2006 a 2021 não pode ser reanalisado, por já ser julgado em processo anterior, com trânsito em julgado, o que configura coisa julgada material e impede a rediscussão da matéria.

4.

O prazo legal para contratação temporária previsto na Lei Complementar Estadual no 600/2017, na redação original vigente à época do início da contratação, era de 12 meses, prorrogáveis por igual período, totalizando o limite de 24 meses.

5.

As alterações introduzidas pelas Leis Complementares no 719/2022 e no 755/2023, que ampliaram os prazos máximos de contratação, não retroagem para alcançar contratos celebrados anteriormente, por força do princípio do
tempus regit actum
, previsto no art. 6o da LINDB.

6.

A contratada permaneceu exercendo a função pública por 32 meses ininterruptos, configurando desvirtuamento da contratação temporária e violação ao art. 37, IX, da Constituição Federal.

7.

A não observância dos requisitos para a contratação temporária implica nulidade do vínculo, nos termos do art. 37, § 2o, da CF/1988, ensejando o direito ao recebimento de FGTS, conforme dispõe o art. 19-A, da Lei no 8.036/1990
.

8.

O entendimento é corroborado pela jurisprudência local, especialmente pela Súmula 26 das
Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso
e Conclusão no 21 da 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A coisa julgada impede a rediscussão de pedidos já definitivamente decididos, inclusive no tocante à nulidade contratual e verbas dela decorrentes.

2.

O prazo máximo para contratação temporária deve observar a legislação vigente à época da celebração do contrato, sendo inaplicáveis alterações que ampliem esse prazo.

3.

A prorrogação sucessiva de contratos temporários além do limite legal descaracteriza a excepcionalidade da contratação, tornando nulo o vínculo e garantindo ao contratado o direito ao FGTS
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 2o; LINDB, art. 6o; LCE/MT no 600/2017, arts. 1o, 2o, IV, e 11, II e § 2o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/95, art. 55; EC 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 765.320 (Tema 916); STJ, Súmula 466; TJMT, N.U 1013001-09.2024.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, j. 22.04.2025; TJMT, Súmula no 26, Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, publicada em 21.07.2025; TJMT, Conclusão no 21, 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante visando à reforma da decisão monocrática prolatada no ID 295511427, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedentes
os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões recursais, a reclamante alega que celebrou contratos temporários com o Estado de Mato Grosso de 2006 a 2024, ultrapassando o prazo permitido pela legislação vigente à época das contratações.

Dessa forma, entende que, uma vez declarada a nulidade da contratação, o reclamado deve ser condenado ao recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) por todo o período laborado.

Ao final, pugna pela reforma da sentença recorrida, com o julgamento de procedência do pedido inicial.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos das razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que apenas se manifestará nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar sua intervenção, seja em razão da matéria (como saúde), seja em razão das partes (menores e incapazes),
o que não ocorre no presente caso
. Assim, não houve remessa dos autos para manifestação ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, observa-se que o requerimento de declaração de nulidade dos contratos celebrados entre as partes, no período de 2006 a 2021, assim como o pedido de pagamento do FGTS referente a esse intervalo, já foi objeto de decisão transitada em julgado, proferida nos autos do processo no 1046271-98.2022.8.11.0001.

Dessa forma, o período analisado na referida ação não pode ser reconsiderado para fins de apreciação de eventuais irregularidades contratuais, sob pena de violação à coisa julgada, instituto que assegura a segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais, impedindo a rediscussão de matérias já definitivamente decididas.
Qualquer nova avaliação deve, portanto, restringir-se a períodos distintos
.

Pois bem, ao analisar a documentação acostada aos autos, verifica-se que o reclamante apresentou holerites referentes aos anos de 2022 e 2024 (ID 295511418/ 295511420), demonstrando a celebração de contratos temporários com o Estado de Mato Grosso, para o exercício da função de
professor
, nos períodos de
01/02/2022 a 12/2022
,
02/2023 a 12/2023
e
04/2024 a 12/2024
.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar Estadual no 600/2017, vigente à época da contratação, que disciplina a contratação temporária no âmbito do Estado de Mato Grosso, dispõe em seus arts. 1o, 2o, IV, e 11, II e § 2o:

Art. 1o Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da administração direta, as autarquias e as fundações públicas do Poder Executivo poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei Complementar.

Art. 2o Considera-se
necessidade temporária
de excepcional interesse público:

(...)

IV -
admissão de profissional da educação básica
, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

(Nova redação dada pela LC no 719/2022)

(...)

b)
Secretaria de Estado de Educação - SEDUC
.

(Nova redação dada pela LC no 719/2022).

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o
prazo máximo
de:

(...)

II -
12 (doze) meses
, nas hipóteses previstas nos incisos II,
IV
, V, VI e VIII
do art. 2o
; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar; (redação original)

(...)

§ 2o Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem
prorrogação, por igual período
, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação (redação original)
(grifei).

Destaca-se que o princípio do
tempus regit actum
, previsto no art. 6o da LINDB, determina que os atos jurídicos devem ser regidos pela legislação vigente à época de sua celebração, sendo, no caso concreto, inaplicáveis as alterações introduzidas pelas Leis Complementares no 719/2022 e no 755/2023.

Assim, com base nos documentos anexados à inicial, restou comprovado que
houve a prorrogação sucessiva do contrato temporário da parte reclamante, o que descaracteriza a finalidade estabelecida pelo art. 37, IX, da CF/1988
.

Isso porque,
o prazo máximo para renovação de contratações temporárias, previsto na legislação aplicável, é de 24 meses
, o que não foi respeitado, considerando que
os períodos compreendidos entre
01/02/2022 e 12/2024 totalizam 35 (trinta e cinco) meses
,
levando-se em conta o período de férias escolares
.

Portanto, restou
demonstrada
a ocorrência de renovações sucessivas do contrato temporário pela parte recorrente,
descaracterizando a situação emergencial
e tornando tais instrumentos nulos, nos termos do § 2o do art. 37 da CF/88:

"§ 2o - A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei
".

Dessa forma, havendo violação ao disposto no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, o FGTS é devido, conforme o art. 19-A da Lei no 8.036/1990, que dispõe:
“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo
contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário
”
(grifei).

Ademais, a Súmula 466 do STJ reforça esse entendimento:

“O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo
quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público
” (grifei).

No caso concreto, ultrapassado o prazo máximo de 24 meses, as contratações devem ser consideradas nulas, assegurando à parte autora o direito ao recolhimento do FGTS sobre a remuneração bruta percebida no período de
02/2022 a 12/2024
.

Nesse sentido:

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. DESVIRTUAÇÃO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS
. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária
quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS
.

Hipótese dos autos em que o estado renovou sucessivamente os contratos temporários em desrespeito à Lei 600/2017.
(TJMT – N.U 1013001-09.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025) (grifei).

Registre-se que, na hipótese em exame, embora o reclamado, em sua defesa, sustente a regularidade dos contratos de trabalho, celebrados por meio de processo seletivo, não trouxe aos autos documentos capazes de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ademais, a
Conclusão no 21
editada pela
1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso preleciona:

CONCLUSÃO N.o 21 –
FAZENDA PÚBLICA. PROFESSOR. CONTRATO TEMPORÁRIO. CARACTERIZA CONTRATAÇÃO IRREGULAR A AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS SUBSTITUIÇÕES EXERCIDAS PELO CONTRATADO
, BEM COMO
A REALIZAÇÃO DE SUCESSIVOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, INTERCALADOS OU NÃO
.
(Grifei)

Além disso, no dia 21/07/2025, foi publicada, no Diário da Justiça Eletrônico, a
Súmula 26,
relativa à matéria de Fazenda Pública, aprovada pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso
,
nos seguintes termos:

Súmula 26
-
O servidor público contratado temporariamente, cuja contratação tenha sido reconhecida como irregular quanto à temporariedade
,
faz jus
, preenchidos os requisitos legais,
aos direitos sociais decorrentes da relação de trabalho
.
(Grifei)

Diante do exposto, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
dou parcial provimento
para reformar a sentença proferida pelo Juízo singular,
declarando nulos os contratos temporários celebrados entre as partes
,
exclusivamente no período de 02/2022 e 12/2024
, e
condenando o recorrido ao pagamento dos valores correspondentes, e não prescritos, a título de FGTS ao reclamante
,
deduzindo as verbas eventualmente já pagas.

Por fim, os valores deverão ser atualizados pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido pago, e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art. 1o F da Lei no 9.494/97, desde a citação válida. A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir tão somente a taxa SELIC, para os encargos moratórios surgidos após a vigência da EC 113/2021,
observando-se o teto do Juizado da Fazenda Pública.

Determino que a parte autora apresente memória de cálculo nos exatos limites declinados nesta decisão
.

Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025